Tribunal: TJMT
Processo: 1019025-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019025-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 050.836.041-24 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1019025-64.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Jackson Rodrigues da Cruz

Parte Recorrida(s):
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta:
62

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
-
INDENIZAÇÃO

FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas de sistema interno da instituição de ensino, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas, salvo se houver contrato digital com a indicação dos dados pessoais do contratante, número de IP da máquina, data e horário da assinatura e protocolo do aceite digital.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedente a pretensão inicial, pois reconheceu a relação jurídica entre as partes.

A reclamante recorre, pugnando pela reforma da sentença, para se ver indenizada a título de danos morais. Em contrapartida, a parte demandada, requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome da autora no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito.

Dos autos se vê que em que pese a instituição de ensino ré afirmar que a parte autora se matriculou no curso superior de Educação Física (Licenciatura), somente trouxe aos autos telas de seu sistema interno, histórico escolar, relatório financeiro e contrato de prestação de serviços que supostamente fora assinado de forma digital.

Por oportuno, necessário frisar que o contrato assinado digitalmente, por si só, não confere a necessária segurança e idoneidade da contratação, de modo que é imprescindível que todas as informações, como data e horário da assinatura, número de IP da máquina e protocolo do aceite digital, estejam indicadas no documento, pois a ausência de qualquer uma delas descaracteriza a robustez da prova.

No caso destes autos, a ré acostou contrato de prestação de serviços sem a informação do IP do contratante, o que corrobora a alegação da parte autora de que não contratou nenhum serviço daquela.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a inexistência dos débitos discutidos nos autos.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora/recorrente almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso dos autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade in re ipsa,
fixo
o
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte Autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença para
condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022